Tribunal: TJES
Processo: 0000201-24.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000201-24.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONCIO DE OLIVEIRA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ADICIONAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas são prejudiciais ao réu, justificando o afastamento da pena-base do mínimo.

3.
A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

4.
Pena de multa consectária à lei. Impossibilidade de exclusão. Sanção pecuniária proporcional.

5.
A assistência judiciária gratuita poderá ser conferida
pelo juízo da execução, a quem incumbe a análise da condição de miserabilidade do réu.

6.

Tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação fosse-lhe deferida a liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000201-24.2022.8.08.0001

APELANTE: LEONCIO DE OLIVEIRA BATISTA

Advogado: FABIANA KLEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Leoncio de Oliveira Batista

contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante diz não haver provas para a condenação. Requer, subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo, o reconhecimento da atenuante da menoridade e a exclusão/redução da pena de multa.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
:

“no dia 24 de março de 2022, por volta de 16h:00min, na Rua Merentino Candido de Souza, Bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, o denunciado Leôncio de Oliveira Batista trazia consigo e ainda tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal.

Segundo o apurado, durante o patrulhamento tático motorizado, a guarnição avistou o denunciado próximo ao campo de areia do Morro Bela Vista, e realizada a busca pessoal foi encontrado R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) fracionado em notas menores e 1 (um) invólucro de plástico contendo 14 (quatorze) papelotes de substância análoga à cocaína e 1 (um) invólucro de plástico transparente contendo 05 (cinco) pedaços de substância análoga a maconha.

Em prosseguimento, os militares tinham o conhecimento de que o denunciado passou a gerenciar o tráfico no bairro São Vicente após a prisão de Ângelo Carlos, vulgo “madruga”. Em razão disso, o denunciado passou a guardar

grande quantidade de entorpecentes. Em diligências, os militares lograram êxito em encontrar a droga armazenada pelo denunciado próximo ao mato, entre pés de bananeiras, sendo encontrado: 1 (um) invólucro de plástico contendo 476 pedras de substância análoga a “crack”, 152 papelotes de substância análoga a cocaína e 152 buchas de substância análoga a maconha, além de quatro pedaços de substância análoga a cocaína e um rádio comunicador.

Cabe salientar que, durante a abordagem, a guarnição recebeu informações de que havia próximo ao local mais drogas, geridas pelo denunciado. Com auxílio do “K9 – cão azul”, foi encontrado enterrado próximo a uma cerca de

arames um recipiente (cano plástico), conhecido como “goma” enterrado, na qual continha 521 papelotes de substância análoga a cocaína e 80 pedaços de substância análoga a maconha.

Importante aduzir que ambos as cargas possuíam as mesmas características de embalagem, tamanho e quantidade”

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 83), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Em juízo (mídia à
fl. 116
), os policiais
Sandro Rodrigues da Silva e Jefferson Bento Ferreira
confirmaram ou a versão ministerial constante da denúncia, esclarecendo que em patrulhamento no Alto do morro da Bela Vista, no bairro São Vicente, constataram a presença do réu, que tentou se evadir ao perceber a chegada da guarnição. Disseram ainda, que em meio a abordagem foram encontrados
14 papelotes de cocaína
e
5 pedaços
de maconha que se enocntravam em seu poder.

Ainda como destacado pelas testemunhas, haviam informações de que o acusado gerenciava o tráfico de drogas no local e costumava armazenar entorpecentes nos arredores do mato. A partir disso, realizaram buscas no entorno, encontrando em um pé de bananeira
478 pedras de crack,

152 papelotes de cocaína
,
155 buchas de maconha
,
4 pedaços dessa substância
, além de um
rádio comunicador
.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADOTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE A CONFIRMAR A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVISO DE MIRANDA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

V- De outro lado, registre-se que
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública
, sobretudo quando se mostram
coerentes e compatíveis com as demais provas
dos autos. Precedentes. (AgRg no HC n. 744.555/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Interrogado (mídia à fl. 116), o recorrente negou a propriedade da droga e o desempenho do comércio de entorpecentes. Disse que foi agredido pelos policiais e que o material foi apreendido na mata sem que ele acompanhasse a diligência.
Essa versão, contudo, não encontra amparo em nenhum elemento colhido durante a instrução
. Na verdade, a
tática

é

bastante

utilizada

por

traficantes que
, para se furtar à responsabilização penal,
depositam entorpecentes a certa distância,

a fim se desvincular da posse
em caso de abordagem policial.

Há portanto, prova suficiente à condenação.

Ultrapassado esse debate, passo à análise da pena-base.

De fato, apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP foi anotada em desfavor do recorrente. Há contudo, fatores preponderantes para a fixação da pena acima do patamar previsto em lei (Lei n° 11.343/06, art. 42)
. Como decidido na origem, os referidos critérios são
extremamente
prejudiciais ao réu
, porquanto apreendido
grande quantidade de droga
em
diversidade
, uma delas
de alto potencial nocivo ao usuário
(crack).

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo
,
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 e 15 anos de reclusão.

Nesse sentido, entende o
STJ
que:

A

ponderação

das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal

não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em

conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

Na segunda fase, anotou-se ainda a presença da
atenuante da menoridade relativa
e da
agravante da

reincidência
do recorrente (fl. 85)
, o que ensejou a
compensação entre circunstâncias
. Nesse particular, aliás, o recorrente insiste na redução em face da menoridade relativa.

Frise-se, contudo, que "a confissão espontânea e a

menoridade
relativa, sendo atributos da personalidade do agente
, são

igualmente preponderantes

com a

reincidência

e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, mantenho a compensação verificada na origem.

Na ausência de causas de diminuição e aumento de pena, fixo a sanção definitiva em
6 anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial regime fechado, ante a reincidência do recorrente
.

No tocante a pena pecuniária (fixada na origem em
600 dias-multa
) verifico que o MM. Juízo singular operou com razoabilidade, refletindo proporcionalmente os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, além de observar os critérios dos
artigos 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/06
.

Ademais, não há como
excluir a pena de multa.
Esta é consectário lógico do tipo penal, de modo que o magistrado não pode destaca-la a pretexto da condição econômica do réu.

No que tange a concessão
da assistência judiciária gratuita
, essa poderá ser concedida pelo
juízo da execução
, a quem incumbe a análise da condição de miserabilidade do réu.

Por fim, quanto à
custódia cautelar
, entendo que a mesma deve ser mantida. Tendo o paciente
permanecido preso durante todo o andamento da ação penal
, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação fosse-lhe deferida a liberdade (AgRg no HC n. 810.488/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Frise-se ainda, que em se tratando de réu reincidente, que uma vez livre, o risco de reiteração é ainda maior, diante da possibilidade do retorno à delinquência após a concessão da liberdade.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$600,00 a título de
honorários

recursais
em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.